Tribunal: CARF
Processo: 19311.720568/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720568/2013-98
ACÓRDÃO
2001-007.489 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 DE OUTUBRO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CARLOS BOSSI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/08/2012
MULTA DE OFÍCIO DE 75% SOBRE O MONTANTE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CONSTITUÍDO MEDIANTE PROCEDIMENTO FISCAL.
É devida a multa de ofício de 75% calculada sobre o montante do crédito
tributário constituído mediante procedimento fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilderson Botto (Vice-Presidente) Wilsom de Moraes Filho (Presidente
Substituto), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Lilian Cláudia de
Souza.

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.489 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720568/2013-98
2
RELATÓRIO
O presente recurso voluntário trata da irresignação do ora recorrente com relação
unicamente ao montante da multa de ofício aplicada pela fiscalização e que se encontra
devidamente consubstanciada por meio do lançamento que se encontra colacionado às fls. 2/19,
julgada procedente pela DRJ/BEL (fls. 158/164).
Como visto, o recorrente não se insurge com relação ao montante do tributo
lançado no valor de R$ 48.188,65, tornando tal matéria preclusa de análise.
Devidamente cientificado da referida decisão em 24/05/2019 – vide fls. 169, o
recorrente apresentou a sua manifestação de inconformidade via presente recurso voluntário em
19/06/2019, por intermédio de procurador que se encontra devidamente autorizado nos autos,
onde se limita apenas a argumentar que a expedição do respectivo habite-se ocorreu em
setembro de 2012 e a aplicação da multa de ofício em agosto de 2012.
Alega que quando da aplicação da multa de ofício a obra ainda não estava
concluída, o qual se faria prova, por meio do habite-se já juntado aos autos.
O recorrente não trouxe aos autos novos elementos probatórios.
É um breve relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
O cerne da matéria fática do recurso voluntário ora trazido para a análise do
presente órgão judicante, como dito, resume-se apenas com relação à aplicação da multa de ofício
de 75% sobre os valores dos créditos tributários constituídos por intermédio do Auto de Infração
que se encontra devidamente adunado às fls. 2/19.
Tenho por necessário transcrever os singelos argumentos deixados plasmados pela
autoridade a quo em sua decisão ao arrostar a mesma questão, verbis:
Da multa de ofício
(..)
Com relação à contestação do valor da multa de ofício, deve-se ressaltar que a
data do término da obra não pode ser diferente do que consta no habite-se e
conseqüentemente o valor das contribuições previdenciárias e da multa foram
corretamente calculadas pela fiscalização.
No que diz respeito à multa, vale citar o que dispõe o artigo 44 da Lei no 9.430/96,
sobre multas aplicáveis aos lançamentos de ofício, in verbis:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.489 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720568/2013-98
3
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição: I - de
setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
II- cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”
Portanto improcedente as alegações da impugnante.
À mingua de novos elementos probatórios capazes de elidir os termos da decisão
de primeira instância, o presente recurso não tem como vir a ser provido.
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário par, no mérito, NEGAR-
LHE DE PROVIMENTO.
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 183
DF CARF MF
Original